Tribunal: TJDFT
Processo: 0006396-30.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 106 DO STJ. INAPLICÁVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução fiscal.
II. Questão em discussão:
2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à paralisação do curso processual, que ocorreu por motivos inerentes ao funcionamento da justiça, especificamente em relação à demora na análise do pedido de INFOJUD, essencial para a localização de bens penhoráveis, o que justificaria a incidência da Súmula 106 do STJ.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. O v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva os argumentos trazidos pelo apelante, destacando que a ciência da inexistência de bens penhoráveis se deu em 26/06/2015, e que, desde então, não houve providência frutífera capaz de interromper o curso do prazo prescricional.
5. O acórdão recorrido também foi explícito ao afastar a alegação de morosidade do Poder Judiciário, ressaltando que o exequente permaneceu inerte por mais de seis anos, sem promover diligências efetivas para localização de bens ou do devedor. Tal circunstância afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, que exige demonstração de diligência por parte da parte interessada.
6. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
7. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
8. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.